Tribunal: TJPA
Processo: 0026626-55.2006.8.14.0301
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0026626-55.2006.8.14.0301

AUTOR: ADSON SOUZA CHAVES

REU: YONE RUTH DO AMARAL GODINHO, MARGARIDA CRISTINA DO AMARAL GODINHO, SONIA MARIA DO AMARAL GODINHO, MARIA SUELY DO AMARAL GODINHO, JOAO GUILHERME DO AMARAL GODINHO, SELMA LUIZA BRAZ GODINHO, SANDRA DO SOCORRO GODINHO SANTOS, SERGIO SIQUEIRA SANTOS, ANTONIO GUILHERME GODINHO JUNIOR, MARIA DA ESPERANCA GONCALVES PINHEIRO, ELIELSON DA SILVA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES. AQUISIÇÃO POSTERIOR À ARREMATAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO, PREVARICAÇÃO OU VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

I. Caso em exame

1.

Ação rescisória ajuizada por Adson Souza Chaves visando desconstituir sentença da 6ª Vara Cível de Belém que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para resguardar posse de imóvel adquirido por contrato particular de compra e venda, não registrado, firmado com herdeiros de falecido, com base em alvará judicial. O imóvel já havia sido arrematado judicialmente e a carta de arrematação foi registrada posteriormente.

2.

A parte autora alegou vícios rescisórios fundados nos incisos I (prevaricação), V (violação literal de lei) e IX (erro de fato) do art. 485 do CPC/1973, sustentando omissão judicial quanto ao alvará, bem como contraditoriedade e ausência de fundamentação na sentença rescindenda.

II. Questão em discussão

3.

Discute-se: (i) se houve erro de fato por suposta omissão judicial quanto à análise do alvará judicial que autorizou a venda do imóvel; (ii) se ocorreu prevaricação do magistrado por autorizar venda de bem já arrematado; (iii) se a decisão rescindenda violou literal disposição de lei ao rejeitar os embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

4.

A alegação de erro de fato foi afastada, pois houve pronunciamento judicial sobre os documentos relevantes, e a controvérsia foi objeto de apreciação, descaracterizando a hipótese do art. 485, IX, do CPC/1973.

5.

Não se verificou prevaricação (art. 485, I, CPC/1973), pois inexiste prova de conduta dolosa ou de interesse escuso do magistrado. A venda foi autorizada por juízo diverso daquele que expediu a carta de arrematação.

6.

Também não restou caracterizada violação literal de lei (art. 485, V, CPC/1973), pois a sentença analisou os elementos dos autos e observou o devido processo legal, especialmente no tocante à ausência de registro imobiliário da promessa de compra e venda, condição necessária à eficácia real do negócio jurídico (art. 1.245 do CC).

7.

A aquisição do imóvel pelo autor ocorreu por contrato particular não registrado, posteriormente à arrematação judicial, sendo ineficaz para oponibilidade contra terceiros. A sentença rescindenda observou que eventual direito do autor seria de regresso contra o espólio.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ação rescisória julgada improcedente, com manutenção da sentença rescindenda.

Tese de julgamento
: "1. Não configura erro de fato a ausência de valoração de documento judicial se houve controvérsia e apreciação expressa na sentença rescindenda.
2. A ausência de registro do contrato de compra e venda inviabiliza a proteção possessória em face de arrematação anterior, regularmente registrada. 3. Inexiste prevaricação ou violação literal de lei quando o juízo analisa os fatos e fundamentos legais com base nas provas constantes dos autos."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/1973, arts.
485, I, V, IX; CPC/2015, arts.
373, I e 966, § 1º; CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 104, 113, 166, II e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR 6654/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 20.10.2020; TJ-MG, AR 1.0000.21.215819-0/000, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 16.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
julgar improcedente à Ação Rescisória, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar e o Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA: Nº 0800942-95.2024.8.14.0000

AUTOR: ADSON SOUZA CHAVES

RÉ: MARIA ESPERANÇA GONÇALVES PINHEIRO

RÉUS: ESPÓLIO DE ANTÔNIO GUILHERME GODINHO, REPRESENTADO PELOS HERDEIROS JOÃO GUILHERME DO AMARAL GODINHO, SELMA LUIZA BRAZ GODINHO, ANTÔNIO GUILHERME GODINHO JÚNIOR, YONE RUTH DO AMARAL GODINHO, SANDRA DO SOCORRO GODINHO SANTOS, MARGARIDA CRISTINA GODINHO SUZUKI, SÔNIA MARIA DO AMARAL GODINHO E MARIA SUELY DO AMARAL GODINHO.

RÉU: ELIELSON DA SILVA MACHADO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ADSON SOUZA CHAVES, visando desconstituir a sentença proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE BELÉM, que julgou improcedentes seus embargos de terceiro opostos para resguardar a posse do bem adquirido, nos seguintes termos:

(...)

Trata-se a presente de Embargos de Terceiros, interposto por ADSON SOUZA CHAVES, em face de MARIA ESPERANÇA GONÇALVES PINHEIRO, ESPOLIO DE ANTONIO GUILHERME GODINHO, ELIELSON DA SILVA MACHADO, todos qualificados nos autos. Ante a ausência de preliminares, passo a analise do mérito.

Analisando o mérito, observo que as alegações do embargante não correspondem à realidade dos fatos, uma vez que o embargante não possui a propriedade do imóvel em questão.

O embargante alega que realizou um contrato de promessa de compra e venda do imóvel, objeto da lide, porém não consta nos autos qualquer documento que comprove a propriedade do embargante, e até mesmo o contrato de promessa de compra e venda, constante as fls. 10/16, não está registrado em cartório. Assim, não possui validade jurídica. Tendo em viste que está repleto de vícios.

O artigo 147 do Código Civil assim verbaliza:

É anulável o ato Jurídico:

I- Por incapacidade relativa do agente;

II- Por vício resultante de erro, dolo, coação,

simulação ou fraude.

Os vícios da vontade classificam-se conforme diversos critérios.

Dividem-se em vícios psíquicos e sociais, constituindo os defeitos dos atos jurídicos. Os primeiros provocam uma divergência entre a vontade real e a vontade declarada, que são o erro, o dolo, e a coação. Os segundos não atingem a vontade na sua formação, na sua motivação, mas de modo geral tornam o ato defeituoso, configuram uma insubordinação da vontade às

exigências legais no que diz respeito ao resultado pretendido.

No caso em questão, é claro o vicio, uma vez que o contrato de

promessa de compra e venda não se encontra nem registrado em cartório.

O Código Civil em seu art. 104 estabelece que o negócio jurídico para ser valido requer: I- agente capaz; II- objeto lícito, possível e determinado ou determinável; III- forma prescrita ou não defesa em lei. O negocio jurídico para ter validade precisa ser realizado de forma clara e precisa, além de ser revertido de legalidade, o que não ocorreu no presente caso. Uma vez que o embargante alega que comprou o imóvel, o bem não está registrado em seu nome, nem mesmo o contrato foi registrado em cartório.

Vale ressaltar que a época da suposta venda do imóvel, o mesmo já estava penhorado e já tinha sido objeto de arrematação, estando caracterizada assim, a fraude contra credores.

Para que haja Ο a transferência de um imóvel se faz necessário registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme art. 1245 do Código Civil. Art. 1245 - Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro de título translativo no Registro de Imóveis. Não procede a alegação do embargante, uma vez que os atos realizados, no suposto negócio jurídico, que originou o contrato de promessa de compra e venda, encontra-se em desrespeito com as normas legais.

Assim, entendo que os presentes embargos são totalmente

descabidos, tendo em vista que ouve má-fé por parte do vendedor do mesmo, já que possuía conhecimento da arrematação do referido bem. Ao embargante, comprador do imóvel de forma viciada, fica o direito de regresso contra o vendedor, o espólio de ANTONIO GUILHERME GODINHO.

Vale ressaltar que deveria o embargante ser mais zeloso na realização de um negócio jurídico, devendo buscar sempre a legalidade, uma vez que é difícil deduzir a boa-fé, quando o próprio interessado não procura ou exige o cumprimento do que está previsto em lei.

Silvio Venosa explica o instituto jurídico acima citado

"A boa-fé objetiva, por outro lado, tem compreensão diversa. O intérprete parte de um padrão de conduta comum, do homem médio, naquele caso concreto, levando em consideração os aspectos sociais envolvidos. Desse modo, a boa-fé objetiva se traduz de forma mais perceptível como uma regra de conduta, um dever de agir de acordo com determinados padrões sociais estabelecidos e reconhecidos" (VENOSA, Sílvio de Salvo. São Paulo: Editora Atlas, 2003).

Isto Posto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo totalmente improcedente os Embargos de Terceiros ora em comento, determinando o cumprimento da ordem de imissão de posse. Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, que na forma do §3° do art. 20, do Código de Processo Civil. fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa. Transitada em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios necessários, arquivando-se os autos em seguida. P.R.I. Cumpra-se. Belém, 02 de julho de 2007. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Juiz de Direito Titular da 16ª Vara Civel da Capital

Alega que o imóvel foi adquirido de boa-fé, por meio de contrato de promessa de compra e venda lavrado em 28/01/2005, firmado com os herdeiros de ANTÔNIO GUILHERME GODINHO, acompanhado de alvará judicial expedido nos autos do inventário (proc. 2005.1025248-6), autorizando a alienação do bem. Posteriormente, o mesmo imóvel foi objeto de arrematação judicial em ação de indenização, também tramitada perante a mesma vara.

Defende a ocorrência de vício rescisório com fundamento nos incisos I (prevaricação), V (violação literal de lei) e IX (erro de fato) do art. 485 do CPC/73, sustentando que o mesmo juiz, ciente dos dois processos, autorizou contraditoriamente a venda de bem anteriormente alienado por hasta pública. A sentença rescindenda, segundo o autor, ignorou os documentos essenciais à controvérsia, não analisou o alvará judicial e desconsiderou os requisitos legais da ação possessória, violando, ainda, o dever constitucional de fundamentação.

Requer, ao final, o reconhecimento da gratuidade da justiça, a concessão de liminar para suspensão dos efeitos da sentença, a dispensa do depósito previsto no art. 488, II, do CPC/73 e a procedência da ação para rescindir a sentença, com julgamento favorável dos embargos de terceiro.

Anexa procuração (Num. 4488204 - Pág. 43), contracheque (Num. 4488204 - Pág. 44), certidão de trânsito em julgado (Num. 4488204 - Pág. 45), instrumento particular de compra e venda (Num. 4488204 - Pág. 46/Num. 4488204 - Pág. 52), procuração (Num. 4488204 - Pág. 53), CNH (Num. 4488204 - Pág. 54), alvará (Num. 4488204 - Pág. 55), processo de inventário n. 2005.1.025248-6 (Num. 4488204 - Pág. 56/Num. 4488206 - Pág. 16), movimentações processuais do processo n. 0009027-40.1997.814.0301 (Num. 4488206 - Pág. 18/Num. 4488206 - Pág. 24), cópia dos Embargos de Terceiro n. Num. 4488206 - Pág. 25/Num. 4488208 - Pág. 2).

Deferida a justiça gratuita e indeferido o pedido de tutela antecipada (Num. 4488209 - Pág. 3/6) pelo Desembargador Cláudio Augusto Montalvão Neves.

Foram opostos Embargos de Declaração (fls. 230/240 - Num. 4488211 - Pág. 3/Num. 4488211 - Pág. 13), sendo negado provimento (fls. 242/244 - Num. 4488212 - Pág. 2/Num. 4488212 - Pág. 4).

O autor apresentou
emenda à petição inicial
para incluir e qualificar os réus acima mencionados no polo passivo da demanda, além de apresentar as contrafés e certidão negativa de ônus do imóvel objeto da lide.

Alega a parte autora que:

A ré
Maria Esperança Gonçalves Pinheiro
é sócia-proprietária da empresa
Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda.
, localizada na Avenida João Paulo II, n° 1047, Bairro do Marco, Belém-PA;

Há grande disparidade socioeconômica entre os réus e o autor, sendo este último hipossuficiente, possuindo apenas o imóvel em litígio como moradia própria;

O despejo, se efetivado antes do julgamento final da ação rescisória, causará
prejuízo irreparável
, pois o autor e sua família não têm outro local para residir;

O imóvel foi adquirido de boa-fé e por meio de
intervenção judicial (Alvará Judicial)
, após consulta aos depositários e verificação da inexistência de gravames ou restrições, conforme comprovado pela
certidão negativa de ônus
juntada à peça;

A arrematação do imóvel, longe de causar dano aos réus, apenas agregaria valor ao patrimônio da adquirente Maria Esperança.

Argumenta que o direito à moradia deve prevalecer diante da desproporcionalidade entre as partes e da inexistência de má-fé na aquisição do bem. Sustenta ainda que a medida liminar deve ser concedida com fundamento no
princípio da proteção da dignidade da pessoa humana
, e que não há risco de prejuízo à parte adversa diante de sua solidez financeira.

Por fim, requer que:

Seja acolhida a
emenda à petição inicial
, com o devido prosseguimento do feito;

Seja designada
audiência de conciliação preliminar
, nos termos do art. 331 do CPC (à época vigente);

Seja
reconsiderado o pedido de concessão da medida liminar
, para assegurar a permanência do autor no imóvel até o julgamento final da ação. fls. 247/250 (Num. 4488213 - Pág. 4/Num. 4488213 - Pág. 7).

O autor interpôs Agravo Regimental (art. 265/286 - Num. 4488214 - Pág. 1/ Num. 4488214 - Pág. 22), que foi julgado improcedente (art. 324/330 - Num. 4489717 - Pág. 2/ Num. 4489717 - Pág. 8).

João Guilherme do Amaral Godinho e Selma Luiza Braz Godinho apresentaram contestação combatendo à ação rescisória, sob os seguintes fundamentos:

Erro de fato:
Os contestantes argumentam que não houve erro de fato nos termos do art. 485, IX, do CPC/1973, pois:

Houve controvérsia sobre os fatos.

O juiz teve ciência dos documentos nos autos.

Houve pronunciamento judicial sobre a matéria.

Boa-fé:
Afirmam ter adquirido o imóvel com base em alvará judicial válido, sem ciência de qualquer penhora, agindo de boa-fé. Citam jurisprudência sobre a nulidade de atos expropriatórios sem intimação dos coproprietários.

Ao final, pedem a improcedência da ação rescisória, defendendo a validade da sentença e a ausência de erro de fato ou má-fé. fls. 342/347 (Num. 4489715 - Pág. 2/ Num. 4489715 - Pág. 7).

Juntaram procuração (Num. 4489715 - Pág. 8/9), certidão de registro de imóveis (Num. 4489715 - Pág. 10/ Num. 4489715 - Pág. 14)

A ré, Maria da Esperança Gonçalves Pinheiro pede auxílio de força policial para a retomada do bem (Num. 4489716 - Pág. 2).

Indeferido o pedido do Id. Num. 4489716 - Pág. 2 e ordenada a citação dos demais réus por edital (Num. 4489718 - Pág. 2).

Certifica-se que, os editais foram afixados na sede do juízo, publicados no Diário da Justiça em 19/03/2013 e encaminhados para publicação em jornal de grande circulação (Num. 4489718 - Pág. 4).

Citação de Selma Luiza Braz Godinho (Num. 4489718 - Pág. 12).

Citação de João Guilherme do Amaral Godinho (Num. 4489718 - Pág. 15).

ANTONIO GUILHERME GODINHO JÚNIOR, YONE RUTH DO AMARAL GODINHO, SANDRA DO SOCORRO GODINHO SANTOS, MARGARIDA CRISTINA GODINHO SUZUKI, SÉRGIO SIQUEIRA SANTOS, SÔNIA MARIA DO AMARAL GODINHO e MARIA SUELY DO AMARAL GODINHO apresentaram contestação à ação rescisória movida por Adson Souza Chaves, que visa desconstituir sentença da 6ª Vara Cível da Capital que julgou improcedentes embargos de terceiro.

Os réus sustentam que não houve erro de fato nos termos do art. 485, IX, do CPC/1973, pois o juízo conhecia os documentos constantes dos autos e houve pronunciamento expresso sobre os fatos debatidos.

Alegam que a venda do imóvel foi realizada por meio de alvará judicial, em processo de inventário, sendo negócio jurídico perfeito, legítimo e amparado na boa-fé.

Defendem que não foram intimados da penhora ou da arrematação, o que compromete a validade do ato expropriatório. Ressaltam que eventual contradição entre decisões decorre de interpretação jurídica e não autoriza ação rescisória.

Ao final, requerem a improcedência da demanda (Num. 4489719 - Pág. 2/ Num. 4489719 - Pág. 7).

Anexou procurações (Num. 4489719 - Pág. 8/13).

MARIA DA ESPERANÇA GONÇALVES PINHEIRO apresentou contestação à ação rescisória proposta por Adson Souza Chaves, defendendo a validade da arrematação judicial do imóvel, realizada em 1997 e devidamente registrada em cartório.

Sustenta que os autores agiram de má-fé ao tentarem adquirir imóvel já arrematado, sem diligenciar sobre possíveis gravames, não promovendo sequer o registro do contrato de compra. Argumenta que não houve erro de fato, e que os embargos de terceiro foram corretamente julgados improcedentes.

Ao final, requer a improcedência da ação e a condenação dos autores em custas e honorários (Num. 4489720 - Pág. 2/ Num. 4489720 - Pág. 7).

Adson Souza Chaves apresentou manifestação às contestações reafirmando a existência de erro de fato na sentença dos embargos de terceiro, pois o juiz autorizou, por alvará judicial, a venda de imóvel já arrematado em outro processo sob sua própria jurisdição.

Alega que o erro decorreu da falta de apreciação das provas apresentadas, especialmente do alvará judicial. Destaca a boa-fé na aquisição do bem, respaldada por certidão negativa de ônus e ausência de registro da arrematação.

Requer o reconhecimento do erro de fato, a decretação da revelia de Maria Esperança Gonçalves Pinheiro e a procedência da ação rescisória para rescindir a sentença e reconhecer o direito do autor à posse do imóvel.

Adson Souza Chaves
apresentou alegações finais, sustentando que houve:

Erro de fato
na sentença rescindenda, pois o juiz ignorou provas relevantes, como o próprio alvará judicial que autorizou a venda;

Violação a dispositivos legais
, como o art. 1.046, §1º do CPC (que dispensa prova de propriedade nos embargos de terceiro) e o art. 93, IX da CF (falta de fundamentação);

Conduta irregular do magistrado
, que autorizou a venda de bem já leiloado e não comunicou o cartório para averbação da penhora.

Afirma que
a penhora não estava registrada no cartório
, o que impossibilitou sua identificação na época da compra, comprovando sua
boa-fé
.

Destaca que
a maioria dos réus apresentou contestações concordando com a procedência da ação
, reconhecendo o erro de fato e a nulidade da arrematação.

Pede, ao final, que a sentença de improcedência dos embargos seja rescindida, declarando-se a nulidade dos atos processuais praticados.
(Num. 4489722 - Pág. 5/Num. 4489722 - Pág. 23).

O Paquet requereu que o réu Elielson da Silva Machado fosse citado para que apresentasse sua resposta a ação, o qual foi citado por edital, em virtude de não ter sido localizado (Num. 4489723 - Pág. 3/5).

Deferida a diligência (Num. 4489724 - Pág. 3).

Indicado o endereço para fins de citação (Num. 4489724 - Pág. 4).

Determinada a citação (Num. 4489725 - Pág. 2).

Mandado devolvido sem cumprimento (Num. 4489725 - Pág. 7).

Determinada a citação editalícia de Elielson da Silva Machado (Num. 4489725 - Pág. 9).

O Procurador de Justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida se pronuncia pela improcedência da ação (Num. 4489726 - Pág. 5/ Num. 4489726 - Pág. 11).

Nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial (Num. 4489727 - Pág. 4).

Redistribuídos os autos à Juíza Convocada
Dra. Ezilda Pastana Mutran
.

Determinado, com base no art. 9º do CPC, a
intimação pessoal do Defensor Público-Geral do Estado do Pará
para apresentar
contestação à ação no prazo legal de 30 dias
.

O requerido
Elielson da Silva Machado
, representado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, apresentou
contestação
à ação rescisória proposta por
Adson Souza Chaves
, defendendo a validade da Arrematação e a
improcedência total do pedido rescisório
, sob os seguintes fundamentos:

A arrematação do imóvel pela Sra. Maria da Esperança ocorreu em
28/02/1997
,
antes da compra feita pelo autor
.

A Defensoria sustenta que os vendedores do autor agiram em
fraude à execução
, ao alienar bem já arrematado.

Alega que, embora o autor possa ter agido de boa-fé, foi
negligente ao não verificar a situação jurídica do imóvel
.

Cita jurisprudência que reconhece a
irretabilidade da arrematação judicial
, conferindo ao arrematante o direito imediato à posse do imóvel.

Requer a
improcedência total da Ação Rescisória
, por falta de amparo legal e por prevalência do direito da arrematante, além da
condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
. (Id. 4489731)

O autor
Adson Souza Chaves
, apresentou manifestação à contestação oferecida pela
Defensoria Pública
, reafirmando os fundamentos da
ação rescisória
, nos seguintes termos:

O autor contesta o argumento de que não teria sido diligente ao adquirir o imóvel. Afirma que
consultou previamente os cartórios de registro de imóveis
e obteve
certidão negativa de ônus
, juntada aos autos (fl. 155),
datada de 24/02/2006
, o que prova a inexistência de qualquer gravame no imóvel à época da compra.

Alega que, embora a arrematação tenha ocorrido em 1997, a
Carta de Arrematação (fl. 104)
, datada de 2002,
não foi registrada em cartório
até 2006, o que impossibilitou o conhecimento do ato pela via oficial.

Reforça que a compra foi feita com base em
alvará judicial
expedido pelo Juízo da 6ª Vara Cível, e que todos os requisitos legais do negócio jurídico foram observados, inclusive documentação e cautelas formais.

Ao final, requer sejam
rejeitadas as alegações da contestação
,
declarada a revelia
da ré
Maria Esperança Gonçalves Pinheiro
, e, ao final, que a
ação rescisória seja julgada procedente
, com a consequente
nulidade da sentença anterior
e o
acolhimento dos embargos de terceiro
, com base no conjunto probatório dos autos (Num. 4489732 - Pág. 5/8).

Aberto prazo para alegações finais.

Adson Souza Chaves apresentou alegações finais no Id. Num. 4489733 - Pág. 4/ Num. 4489734 - Pág. 7.

O Procurador Estevam Alves Sampaio Filho ratificou o parecer pela improcedência da Ação Rescisória (Num. 4489735 - Pág. 3)

Redistribuídos os autos em razão da especialização das Turmas.

Ordenei que a Secretaria para certificasse sobre o oferecimento de defesa pelos Réus e que as partes para trouxessem a certidão atualizada do imóvel em litígio e informassem sobre o andamento das ações originárias (Num. 13671035).

O secretário certificou que
todos os requeridos na ação rescisória
apresentaram
contestação
, conforme os documentos identificados nos autos.

O secretário certificou que, embora as partes tenham sido
intimadas do despacho ID 13671035
,
nenhuma manifestação foi apresentada no prazo legal
, conforme consta no sistema PJe (Num. 14114718).

Ordenei que fosse oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis competente requisitando a certidão atualizada do imóvel em litígio (Num. 17350183).

Juntada a certidão no Id. Num. 17935059.

Abri prazo para manifestação, contudo, as partes quedaram silentes (Num. 21078679).

O Procurador de Justiça JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA disse não ter interesse em intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia posta nestes autos diz respeito à pretensão de desconstituição da sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro manejados por ADSON SOUZA CHAVES, sob os fundamentos de que o juízo teria incorrido em erro de fato, violação à literal disposição de lei e, ainda, prevaricação.

Quanto ao suposto erro de fato, previsto no art. 485, IX, do CPC/1973, exige-se que o juízo tenha proferido decisão com base em fato inexistente, ou tenha deixado de considerar fato efetivamente ocorrido e provado nos autos, sem que tenha havido controvérsia ou manifestação sobre ele, nos termos que segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL . IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA . POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa" (AgInt no RCD no CC 155 .496/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/3/2020, DJe 6/4/2020)
2. "A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato" ( AgInt na AR 5 .849/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017).
3. A parte autora busca desconstituir decisão monocrática que não admitiu seu recurso especial com base na falta de prequestionamento. Para tanto, argumenta ter havido erro de fato no exame deste requisito de admissibilidade . 4. Entretanto, houve pronunciamento judicial sobre esse tema, o qual foi objeto de controvérsia no processo originário, por ser pressuposto de admissibilidade do recurso especial interposto pela parte ora agravante, tendo sido essa questão solucionada pelo em. Relator em desfavor da parte então recorrente. 5 . Portanto, no caso, é manifestamente inadmissível a tese de erro de fato, pois, mesmo em caráter eventual, teria havido apenas erro de julgamento, o qual é "discussão estranha à ação rescisória, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal" ( AR 5.601/MA, Relator Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/8/2019, DJe 19/8/2019). 6. "É facultado ao relator (art . 34, XVIII, do RISTJ) negar seguimento a qualquer pedido infundado, ou inadmissível, como na hipótese" ( AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013). 7 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt na AR: 6654 DF 2019/0350681-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Entretanto, restou provado que a Carta de Arrematação do imóvel objeto da lide foi expedida em 22/11/2002 pela Juíza ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD (Num. 4488206 - Pág. 12), ao passo que o Alvará Judicial autorizando a venda do mesmo bem foi expedido somente em 26/01/2006 pelo Juiz MAIRTON MARQUES CARNEIRO (Num. 4488206 - Pág. 8).

Portanto, não se trata de decisões oriundas do mesmo magistrado, mas sim do mesmo juízo, circunstância que, embora revele desorganização cartorária ou eventuais falhas sistêmicas, não configura erro de fato nem nulidade absoluta por impedimento, nos moldes do art. 134, III, do CPC/1973.

Tampouco subsiste a alegação de violação à literal disposição de lei (art. 485, V, do CPC/1973). A sentença rescindenda observou os parâmetros legais da ação possessória, bem como os deveres de fundamentação, notadamente nos termos do art. 93, IX da CF e arts. 165 e 459, II, do CPC/1973, inexistindo nulidade ou omissão a ensejar a rescisão pleiteada, nos termos da jurisprudência pátria, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. HIGIDEZ DA DECISÃO . INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta . Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício. Os embargos declaratórios tratam-se de recurso cabível, apenas, quando há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, art . 1.022 do CPC. Se a situação processual apontada pelo recurso não se amoldar a quaisquer dessas hipóteses, impõe-se sua rejeição.

(TJ-MG - ED: 10000180616542002 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS - ARMAZENAGEM DO PRODUTO - DEMORA DA COMPRADORA EM RETIRAR O BEM ADQUIRIDO - CUSTOS COM DEPÓSITO E ARMAZENAGEM - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO - PROTESTO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - A fundamentação sucinta ou concisa, deficiente ou contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de motivação e, portanto, não torna o ato decisório inválido - Sendo a prestação dos serviços incontroversa, bem como havendo provas do inadimplemento da obrigação de pagamento, cabível o protesto como exercício regular do direito - Tratando-se de obrigação positiva e líquida, o termo inicial dos juros de mora é a data do inadimplemento - Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada - Sentença mantida. Recurso desprovido .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50418576820198130702, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

Ademais, a alegada prevaricação (art. 485, I, do CPC/1973) não encontra respaldo probatório. Não há qualquer indício de conduta dolosa ou omissiva do magistrado, tampouco de intenção deliberada de prejudicar parte litigante. Inexiste nos autos elemento a configurar a hipótese do art. 373, I, do CPC/2015, que incumbia ao autor.

No que concerne ao conflito possessório, assinale-se que a aquisição do bem pelo autor, mediante contrato particular não registrado, é posterior à arrematação judicial, cuja Carta foi expedida em 2002 e teve seu registro imobiliário efetivado em 04/07/2007 (Num. 17935059 - Pág. 2). O contrato apresentado pelo autor não gerou efeitos reais, por ausência de transcrição, nos termos do art. 1.245 do CC. Entre dois títulos aquisitivos, prevalece o mais antigo, e especialmente aquele dotado de publicidade registral.

Destaco, por oportuno, que o magistrado, ao sentenciar os embargos de terceiro, consignou expressamente que, diante da venda "non domino", caberia ao adquirente eventual direito de regresso contra o espólio (Num. 4488206 - Pág. 39), aplicando-se o art. 166, II, do CC.

Igualmente, não há violação à boa-fé (art. 113 do CC), nem do art. 1.046, §1º, do CPC/73, posto que, uma vez reconhecida a propriedade do bem em favor de terceiro, com título anterior e registrado em 04/07/2007 (Num. 17935059 - Pág. 2), resta prejudicada a proteção possessória invocada pelo autor.

Não se vislumbra qualquer das hipóteses do art. 485 do CPC/1973, motivo pelo qual a ação rescisória não merece acolhida, nos termos da jurisprudência que segue:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO - VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA - AÇÃO RESCISÓRIA - SUBSTITUTIVO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 - Não há falar em inépcia da inicial, por ausência de requerimento de intimação do Ministério Público, pois sua intervenção decorre da lei, independentemente de requerimento expresso das partes. 2 - A Ação Rescisória fundamentada em violação de norma jurídica exige a demonstração de que a decisão rescindenda conferiu interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado (STJ, AR 6.238-DF, Rel . Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 26.6 .2019, DJe 2.8.2019). 3 - A Ação Rescisória não é sucedâneo recursal com a finalidade de reexame da matéria . 4 - Não caracterizada a hipótese de violação de norma jurídica, deve ser julgado improcedente o pedido. 5 - O princípio da segurança jurídica conduz à interpretação que privilegie a coisa julgada. 6 - Preliminar rejeitada, pedido julgado improcedente.

(TJ-MG - Ação Rescisória: 21581905820218130000 1 .0000.21.215819-0/000, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolhendo os pareceres dos Procuradores de Justiça Antônio Eduardo Barleta de Almeida (Num. 4489726 - Pág. 5/

Num. 4489726 - Pág. 11) e Estevam Alves Sampaio Filho (Num. 4489735 - Pág. 3) JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO RESCISÓRIA proposta por ADSON SOUZA CHAVES, mantendo-se íntegra a sentença rescindenda.

Sem custas, diante da gratuidade deferida. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/08/2025